Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718509-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOEL GOMES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão proferida pela Segunda Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento (Processo no 0706770-95.2020.8.07.0001), ajuizada por JOEL GOMES DE ALMEIDA, ao promover o saneamento e organização do processo, rejeitou as preliminares arguidas, de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, chamamento ao processo da União Federal e incompetência, impugnação à gratuidade de justiça, bem como a prejudicial de prescrição, e fixou como ponto controvertido a (in)correção da atualização dos valores, determinando a realização da prova técnica simplificada. Em suas razões recursais (ID 17076799), o agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é mero executor, sendo que atos de gestão do PASEP são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, motivo pelo qual a União deve figurar no polo passivo. Defende ser aplicável a prescrição quinquenal, consoante entendimento firmado no REsp no 1.205.277/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Assevera que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, em 1988. Argumenta serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor. Afirma não ser cabível a inversão do ônus da prova. Ao final, requer: i) a concessão de efeito suspensivo; ii) no mérito, seja o presente agravo de instrumento provido, para reformar a decisão vergastada, nos termos da fundamentação apresentada. Preparo comprovado (ID 17076798). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isto porque, tratando-se no caso dos autos de insurgência quanto a supostas falhas na concretização da remuneração e da atualização do montante depositado na conta do agravado e não com relação à regulamentação, possui legitimidade o Banco do Brasil S.A. para compor o polo passivo da demanda, devendo responder pela falha na prestação do serviço e, por consequência, não há que falar em legitimidade da União para figurar no polo passivo e incompetência da Justiça Comum. Melhor sorte não assiste ao recorrente em relação à tese de prescrição, pois, assim como asseverado pelo Juízo de origem, aplica-se ao caso a teoria da actio nata, uma vez que, aparentemente, a parte autora somente tomou conhecimento do suposto prejuízo quando do saque dos valores depositados em sua conta PASEP em 2011. Não se olvida que o entendimento adotado no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.277-PB foi no sentido de que o prazo prescricional seria de 5 anos para ações relacionados ao PASEP. Ocorre que tal raciocínio não se aplica aos autos, uma vez que tratou de ações movidas contra a União, com o intuito de questionar a correção monetária aplicada, situação distinta da descrita neste processo, em que o réu é uma sociedade de economia mista. Por outro lado, quanto à argumentação atinente à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, é relevante destacar que a decisão agravada não trata sobre o tema, não havendo como conhecer do recurso sobre as mencionadas alegações. Destarte, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve a liminar ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, D.F., 26 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator